Tribunal: TJES
Processo: 0003340-16.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003340-16.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALMIR MARTINS PACHECO

APELADO: JUNEVAL JOSE KLEIN e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por WALMIR MARTINS PACHECO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na ação possessória ajuizada pelo embargante. A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido, por suposta desconsideração de provas testemunhais e documentais que confirmariam a posse sobre o imóvel litigioso, bem como por ausência de enfrentamento do processo de usucapião em curso. Invoca, ainda, violação ao art. 561 do CPC e jurisprudência dos Tribunais Superiores, com o objetivo de prequestionar a matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao rejeitar as alegações de posse legítima do embargante; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa adequadamente todas as matérias suscitadas no recurso, afastando com clareza e coerência a existência de posse legítima, ao consignar que o embargante não comprovou a posse anterior ao suposto esbulho, tendo apresentado apenas um recibo firmado por terceiro sem vínculo com o proprietário registral.

4. As testemunhas arroladas foram expressamente examinadas e consideradas insuficientes para demonstrar exercício contínuo, pacífico e com ânimo de dono, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

5. A alegada omissão quanto à existência de ação de usucapião em trâmite também não se sustenta, pois o acórdão menciona expressamente esse processo, destacando que sua base documental é frágil e não comprova a posse qualificada exigida para a procedência da demanda possessória.

6. Não há contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, tampouco obscuridade ou erro material, sendo nítida a tentativa da parte de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios.

7. O prequestionamento da matéria somente é possível se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos de declaração a compelir o Tribunal a se manifestar sobre fundamentos não acolhidos pela decisão, sob a ótica da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ater-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há contradição ou omissão no acórdão que analisa expressamente as provas dos autos e fundamenta, com clareza, a inexistência de posse qualificada.

3. A existência de ação de usucapião paralela não comprova, por si só, o exercício de posse legítima, tampouco configura omissão se expressamente abordada no acórdão recorrido.

4. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, não sendo os embargos via adequada para provocar manifestação sobre matéria rejeitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Ap. 024151332830, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 22.01.2019, DJ 01.02.2019; TJES, EDcl na Ap. 011150134952, Rel. Subst. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 05.02.2019, DJ 13.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALMIR MARTINS PACHECO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em contradição, pois desconsiderou provas testemunhais e documentais que confirmariam sua posse legítima sobre o imóvel objeto da lide; (ii) há elementos nos autos que demonstram a ocorrência de esbulho possessório, o que justifica a procedência da ação originária; (iii) a decisão desconsiderou o trâmite da ação de usucapião ajuizada anteriormente e em curso, referente ao mesmo bem; (iv) o acórdão violou entendimento consolidado do STJ e STF sobre a matéria, bem como o disposto no art. 561 do CPC; (v) pretende o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar o v. acórdão e a sentença de primeiro grau, a fim de julgar procedente a exordial em todos os seus termos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que o autor, ora embargante, não comprovou a posse anterior, limitando-se a apresentar um recibo firmado por terceiro sem vínculo com o proprietário registral, e que, em seu próprio depoimento, confessou ter apenas construído um alicerce no imóvel e o deixado abandonado.

As testemunhas indicadas pelo autor, ora embargante, foram expressamente analisadas, sendo consideradas incapazes de comprovar o exercício efetivo e contínuo de posse, pois se limitaram a relatar a suposta aquisição e o conhecimento do imóvel, sem demonstração concreta de atos possessórios relevantes e reiterados, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

A alegação de que houve omissão quanto ao processo de usucapião também não procede, pois o acórdão expressamente menciona tal ação (em trâmite) e registra que sua propositura foi baseada em instrumento de compra e venda com origem duvidosa, não havendo comprovação de posse contínua, pacífica e com ânimo de dono.

Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é inviável por meio desta via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, anota-se que, quanto
“
ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Conforme já se manifestou esta eg Corte, ainda
“quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019).

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.